Tribunal: STF
Processo: Rcl 47817
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Itaú Unibanco Holding S.A. propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferido nos autos de n. 0010242-98.2017.5.15.0092, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021.



    Narra o reclamante que o órgão reclamado o condenou ao pagamento de indenização suplementar mínima, regulada pelo parágrafo único do art. 404 do Código Civil, equivalente ao percentual de 8% ao mês, incidente sobre os valores mensalmente suprimidos, contando-se da data das respectivas lesões de direitos até a data em que o crédito for integralmente satisfeito.



    Aduz que tal decisão está em descompasso com os critérios de atualização monetária definidos nos paradigmas de controle, porquanto nestes não previsto pagamento de indenização suplementar. 



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até exame de mérito da reclamação.



    O Juízo reclamado prestou informações, afirmando que o ato reclamado não contraria o entendimento desta Corte.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pela perda de objeto da ação, ante a existência de acordo homologado na origem. 



    É o relatório.



    2. Em consulta realizada ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, constata-se que, em 14.12.2021, foi deferido parcelamento do débito, para pagamento dos valores devidos na ação trabalhista de origem, nos seguintes termos:



    A executada JOÃO JOSÉ FERREIRA NETO - ME intimada a efetuar depósito complementar e ter deferido o seu pedido de parcelamento nos termos do art. 916, do CPC, apontou os seguintes depósitos a fim de prestar a caução de 30% 



    a) Os depósitos recursais efetuados por Itaú Unibanco Holding S.A, no total atualizado de R$41.044,50, conforme extrato analítico sob id nº fee0049. 



    Para tanto, juntou petição firmada pela executada Itaú Unibanco Holding S.A., responsável solidária, juntada nos autos principais, assinada por seu procurador Dr. Paulo Augusto Greco, em que a executada manifestou concordância com a utilização dos seus depósitos recursais. 



    b) Apontou, ainda, o total de depósitos que efetuou nos autos, na importância de R$16.464,31, conforme extrato analítico sob id nº. b610108 



    c) Por fim, apresentou a guia de depósito complementar sob id nº df4c6e4, no total de R$6.171,56. 



    A executada Interfile Serviços de BPO Ltda reitera sua manifestação de discordância acerca da utilização de seus depósitos recursais para efeito de parcelamento, conforme petição extraída dos autos principais anexada sob id nº 53b2c09. 



    Pois bem. 



    Do parcelamento.



    O pagamento do débito de forma parcelada, previsto no art.916, do CPC, é aplicável no processo de execução do crédito trabalhista à luz do disposto na Resolução nº 203, de 15 de março de 2016 e Instrução Normativa 39/2016,art. 3º, XXI, do C. TST. 



    Nesse sentido, a fim de promover a celeridade e impor efetividade à tutela jurisdicional executória, atendendo ao princípio da execução do devedor pelo meio menos gravoso, tendo em vista a manifestação de concordância da executada Itaú Unibanco Holding S.A. sob id nº f67c2c4, defiro o pagamento de forma parcelada. 



    Libere-se o valor integral depositado por João José Ferreira NetoME e Itaú Unibanco Holding S.A., no total de R$ 63.680,37 à parte reclamante, via transferência bancária, por intermédio de alvará eletrônico SISCONDJ/SIF. 



    Para tanto, deverá a parte exequente informar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias os dados bancários, consoante recomendação prevista no art. 4º, § 1º, da Portaria Conjunta GP-VPA-VPJ-CR Nº 002/2020, que dispõe sobre medidas complementares para o enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do TRT da 15ª Região. 



    Diante da manifestação da executada Interfile Serviços de BPO Ltda, em que discorda do pagamento de forma parcelada, mantenhamse nos autos os seus depósitos recursais. 



    Do ofício ao C. TST 



    Diante do pedido de parcelamento, tendo em vista a manifestação de concordância apresentada pela executada sob id nº f67c2c4, por se tratar de ato incompatível com a continuidade recursal, perde objeto o agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela executada Itaú Unibanco Holding S.A. 



    Cópia do presente despacho serve como ofício a ser encaminhado ao E. TRT informando acerca do parcelamento ora deferido.



    Das determinações finais Indefiro, por ora, a exclusão das executadas do polo passivo. 



    Aguarde-se o final do parcelamento. (grifei)



    Considerando o acordo homologado entre as partes, reconheço a perda superveniente de objeto desta ação.



    3. Em face do exposto, revogo a liminar e julgo prejudicada a reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente